Tribunal: STF
Processo: RHC 50599
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO. CO-AUTORIA. MANDATO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA.
DESPACHO FUNDAMENTADO.
II. PROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E EMERGINDO DO INQUERITO
SUFICIENTES INDICIOS DA CO-PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA, SATISFEITOS ESTAO OS
DOIS PRESSUPOSTOS DA CUSTODIA PROVISORIA. E JUSTIFICANDO O MAGISTRADO,
COM PERSUASIVAS RAZOES OS MOTIVOS DE SUA CONVENIENCIA, COM O CUNHO DE
DISCRICIONARIDADE QUE LHE E ATRIBUIDO POR OBVIAS RAZOES, DESCABE
INVALIDAR SUA DETERMINAÇÃO.
III. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO NÃO PROVIDO.